Tribunal: TJPA
Processo: 0128843-70.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0128843-70.2015.8.14.0008

APELANTE: NC RESTAURANTE E COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME

APELADO: JOAO PAULO TIMBO BOZZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE PROSUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. VERIFICADA A PRESENÇA DE INSETO NO ALIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 12 DO CDC. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NC RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JOÃO PAULO TIMBO BOZZA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4655915 - Pág. 1/6):

“Pois bem, o vídeo juntado aos autos pelo requerente é suficiente para demonstrar a ocorrência do fato no estabelecimento requerido.

A requerida não produziu prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, sendo que, in casu, por se tratar de relação de consumo caberia apenas a prova de que o defeito inexistiu ou que a culpa foi exclusiva do consumidor, mas tais provas não foram produzidas.

Assim, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência dominante, deve o autor se ver indenizado. (...)

Quanto ao pedido contraposto, o mesmo não merece prosperar, visto que o consumidor agiu no exercício regular do direito ao filmar o ocorrido, até porque precisaria dessa prova para ingressar com a demanda, não devendo a ré ser indenizada e o autor penalizado por um erro que ocorreu dentro de seu estabelecimento, cabendo, de agora em diante, agir com maior cuidado para que tal fato no se repita.

Em relação ao quantum indenizatório, utilizando-se do arbítrio dado ao magistrado na fixação, sem afastar-se das considerações relativas à condição econômica e social das partes, gravidade, circunstância do fato, e, visando punir o ofensor, sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, hei por bem fixar a indenização devida no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pleito do autor e IMPROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos, atualizado monetariamente pelo INPC, da data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela requerida, fixando os últimos em 10% sobre o valor da condenação.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 4655915 - Pág. 9/14), alegando que o apelado não chegou a ingerir o inseto que veio em sua comida, portanto, estariam ausentes os danos morais alegados. Aduz assim, a inexistência de responsabilidade da apelante, em razão da não comprovação do nexo de causalidade e dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 4655917 - Pág. 6/9), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que condenou a empresa ré à indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, em razão do fornecimento de alimento impróprio ao consumidor, o que lhe teria causado transtornos.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Sabe-se, que em se tratando de causa envolvendo Direito do Consumidor, impera em benefício deste a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe competia, uma vez que não há nos autos qualquer prova suficiente à demonstração de que o seu produto houvera sido fornecido de maneira adequada ao consumidor.

Destarte, a irregularidade indicada na exordial não foi em momento algum, devidamente esclarecida e/ou afastada pela parte ré, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, a inadequação para o consumo, do produto fornecido pelo recorrente, restou nítida no caso em tela.

Ademais, a parte autora juntou aos autos vídeo dos fatos. Assim, a alegação de que a ausência de ingestão afastaria o dano, não merece prosperar. Há muito sedimentada a jurisprudência pátria em casos como o dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. FATO DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. INSETOS NA EMBALAGEM. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR. RISCO DE LESÃO À SAÚDE E À SEGURANÇA.
QUANTUM FIXADO. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALZIADO DA CAUSA – ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO PROVIDO
.
1. Responde objetivamente, nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante pelo produto posto em circulação, configurando-se o dever de indenizar por dano moral, em razão do risco potencial de lesão e ofensa à saúde do consumidor decorrente de insetos presentes dentro da embalagem do produto, ainda que ausente sua ingestão.
2. Havendo condenação e sendo irrisório o valor para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, observa-se a ordem de preferência prevista no § 2º do art. 85 do CPC, sendo que no caso aplica-se o critério do valor atualizado da causa. (TJ-PR 00024586820218160119 Nova Esperança, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 20/05/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO INAPROPRIADO PARA CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna suficientemente os fundamentos sentenciais, habilitando o tribunal ao reexame da insurgência.
2. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho (larva de inseto), expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, dá direito à compensação por dano moral pelo defeito do produto, especialmente quando não comprovado pelo fornecedor qualquer uma das excludentes declinadas no art. 12, § 3º, do CDC, como ocorre no caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51433452220218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

A compra do produto e a existência de inseto no alimento são incontroversos. Frise-se que como dito, se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante os artigos 2º e 3º do referido diploma legal, pois as autoras se enquadram no conceito de consumidor e a ré, no conceito de fornecedora.

Neste ínterim, cumpre-se destacar que a responsabilidade do fornecedor no presente caso é objetiva, vez que aplicável à presente demanda o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
sua apresentação;

II -
o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi colocado em circulação.

No caso em apreço, o produto adquirido pelo recorrido estava impróprio para consumo, pois fora encontrado inseto no alimento por ele adquirido, que expuseram perigo à saúde do consumidor, além de gerarem repulsa.

Assim, compulsando os autos e analisando as provas, têm-se como inquestionável que encontrar inseto junto ao alimento, representa um risco não esperado e prejudicial à saúde humana, até mesmo pelas suas características repulsivas.

Assim o alimento adquirido estava totalmente impróprio para o consumo. O dever de indenizar no presente caso decorre da exposição do consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, e, independentemente da ingestão do alimento, há direito de compensação por dano moral.

Logo, verifica-se que é cabível o pleito pretendido pelo autor, que esperava adquirir um produto de qualidade, sem ter a surpresa de encontrar um inseto. Destarte, os danos morais foram corretamente identificados pelo Juízo
a quo
no desconforto, nas inquietações e no desassossego que consumidor teve que suportar com o fornecimento de alimento impróprio para o consumo.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Diante do exposto, mostra-se evidente o dever de indenizar da parte ré, por não se tratar de mero aborrecimento.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, estando configurado o dever de o apelante/réu indenizar a parte autora/apelada, cumpre-se debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo,
que fixou os danos morais em R$ 4.000,00, está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. TORRADAS MULTI GRÃOS. PRODUTO DENTRO DA VALIDADE.
CORPO ESTRANHO DENTRO DO PRODUTO RETIRADO DA EMBALAGEM, APÓS A COMPRA, ESTE QUE FOI CONSUMIDO PELA APELANTE. LARVAS DE INSETO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA E QUALIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA OS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. LAUDO DE EXAME DE MATERIAL PELO ICCE QUE CONSTATA A IMPROPRIEDADE DO ALIMENTO PELA PRESENÇA DE PUPÁRIO, INDICANDO QUE AS LARVAS JÁ TERIAM SE TRANSFORMADO EM INSETOS ADULTOS, CONCLUINDO-SE QUE TODAS AS FASES EVOLUTIVAS DO INSETO FORAM COMPLETADAS DENTRO DO PACOTE DE TORRADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO FATO DO PRODUTO DOS INTEGRANTES DO SEU CICLO PRODUTIVO-DISTRIBUTIVO (ART. 12 CDC). DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DO FORNECEDOR EM PROVAR QUE O DEFEITO NÃO EXISTE, ENCARGO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. Pedido de danos morais que não se baseia em doença contraída pelo consumo da larva encontrada no produto, e sim pela ingestão do corpo estranho. Inaplicabilidade da Súmula 383 TJRJ. Jurisprudência consolidada do STJ que entende que, mesmo na hipótese de não haver ingestão (esta que, nestes autos, aconteceu), a mera compra de produto impróprio para o consumo expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde.
Dano moral que se caracteriza in re ipsa. Sensação de náusea, asco e repugnância que acomete quem é surpreendido com o alimento nessas condições, afetando a incolumidade físico-psíquica. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III CF/88). Quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00 Razoabilidade. Precedentes.
Provimento do recurso. Inversão da sucumbência. (TJ-RJ - APL: 01260140220158190001, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 30/11/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. QUESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. ILICITUDE COMPROVADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos morais ante a ausência do dano pela não ingestão de alimento com corpo estranho.

2. O cerne da controvérsia consiste em perquirir se é ou não capaz de ensejar reparação por danos morais a presença de corpo estranho em alimento fabricado pela apelada, ainda que não tenha havido o consumo. 3. O fato de ser colocado à disposição produto em condição inadequada ao consumidor já revela a potencialidade lesiva do fato, uma vez que comprar alimentos impróprios pode causar transtornos inesperados, como o experimentado pela parte autoral ao encontrar larvas no alimento, conforme demonstrado às fls. 24/29 dos autos. 4. Ainda que não tenha havido o consumo do alimento contaminado pelo recorrente, constata-se o risco à sua saúde e à sua segurança ante a presença de larvas no biscoito comprado da marca apelada, não atentando ao preconizado no art. 8º do Código de Defesa do Consumidor.
5. Vislumbra-se que o risco inesperado vivenciado pelo consumidor ocasiona dano moral sujeito à reparação, tendo em vista a potencialidade lesiva advinda do risco de consumação a culminar no desrespeito à dignidade da pessoa humana.
6. No tocante ao montante indenizatório, destacando que a recorrida é empresa do gênero alimentício com grande capacidade econômica, fixa-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atentando aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível, processo nº 0121693-42.2019.8.06.0001, por uma de suas Turmas, unanimemente, em conhecer do apelo manejado para provê-lo parcialmente, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 19 de fevereiro de 2020. (TJ-CE - APL: 01216934220198060001 CE 0121693-42.2019.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2020)

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor autor, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista que o fornecimento de alimento impróprio para o consumi extrapola o mero dissabor, colocando o consumidor em situação de risco à sua saúde e à sua segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 20% do proveito econômico, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024